Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743247-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: ESTER MAGALHAES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707487-84.2023.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor ESTER MAGALHAES CARDOSO em face de AUTO VIACAO MARECHAL LTDA. A parte executada apresentou a impugnação de ID n. 210271656, alegando excesso de execução, sob o argumento de que o valor devido a titulo de indenização por danos morais deve ser atualizado a partir da data de publicação do acórdão; que a parte autora não comprovou o gasto da quantia de R$ 164,38; e que o valor dos gastos do tratamento a ser realizado devidamente atualizado é de R$ 21.430,07. Requer, portanto, o reconhecimento de que o valor devido é de R$ 34.934,17, que foi depositado em Juízo. Intimada, a exequente se manifestou, ID n. 210736403, defendendo a correção dos cálculos apresentados. DECIDO. Quanto à atualização dos danos morais, segundo entendimento do STJ, no caso de alteração do valor da indenização por dano morais para reduzi-lo, a correção monetária incide a partir do novo arbitramento. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.300.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.) Assim, a correção monetária e os juros de mora em relação aos danos morais devem incidir a partir da publicação do acórdão que reduziu o valor da indenização, dia 07/05/2024. Quanto ao valor das despesas médicas comprovadas também assiste razão à parte executada, haja vista que a soma dos valores devidos indicados na planilha de ID n. 206832267, sem a incidência de juros e correção monetária, perfaz a quantia de R$ 2.710,62, valor superior ao valor indicado na sentença, de R$ 2.546,24, sendo que com a retirada do valor de R$ 164,38 do dia 10/12/2022, a soma dos valores é equivalente ao valor fixado na sentença de R$ 2.546,24. Por outro lado, quanto aos tratamentos que ainda serão realizados, a parte executada não impugnou especificamente o equívoco dos cálculos e tampouco demonstrou como auferiu o valor indicado na impugnação, de forma que resta prejudicada a análise do referido ponto, motivo pelo qual rejeito a impugnação quanto à este valor. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação da parte executada, para determinar que a correção monetária e juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da data da publicação do acórdão e que deve ser decotado do valor das despesas comprovadas a quantia de R$ 164,38. Intime-se a parte credora para juntar novos cálculos nos termos fixados nesta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o valor do débito remanescente, considerando o depósito já realizado. Após, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de início dos atos expropriatórios. Int.”. Em suas razões recursais (ID 64988530), argumenta que apontou especificamente o erro no cálculo apresentado pela parte credora. Menciona que, adotando o valor do tratamento indicado pela credor, no importe de R$ 19.275,00, atualizados na mesma forma indicada pela autora, encontra-se um débito no valor de R$ 21.430,07. Defende que o valor da dívida é no importe de R$ 21.430,07. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 214103015, autos de origem. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Proceda a Secretaria o cadastramento do processo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora